Tribunal: TJES
Processo: 5001029-60.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001029-60.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANEZIA PEREIRA MORAIS PENHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001029-60.2024.8.08.0066

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDA:
ANEZIA PEREIRA MORAIS PENHA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$ 5.000,00 MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória proposta por Anezia Pereira Morais Penha, em razão de descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 14589410, o qual afirma jamais ter contratado.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) pronunciar a prescrição em relação aos descontos anteriores a 28/11/2019; b) declarar a nulidade do contrato nº 14589410 e a inexistência de débitos dele decorrentes, determinando a abstenção de descontos futuros; c) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no período de 28/11/2019 a 28/11/2024, deduzindo-se R$ 487,33, com atualização pela Taxa SELIC; d) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com incidência da SELIC como índice único.

3. O Banco recorrente sustenta a regularidade da contratação, validade do documento apresentado e inexistência de danos morais indenizáveis.

4. No entanto, não restou demonstrada a regularidade da contratação. O documento apresentado não se reveste de validade, pois não possui certificação digital idônea (ICP-Brasil, gov.br ou equivalente), nos termos da Lei nº 14.063/2020, e tampouco foi acompanhado de comprovação inequívoca da anuência da parte autora. Ressalte-se que, em se tratando de contrato eletrônico, não há que se falar em perícia grafotécnica, sendo imprescindível que o fornecedor apresente comprovação válida da manifestação de vontade do consumidor.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram falha grave na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos dos arts. 6º, VI, e 39 do CDC, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. Correta, pois, a condenação em restituição em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, autorizada a compensação com o valor de R$ 487,33 já creditado em favor da autora, evitando-se enriquecimento ilícito.

7. O dano moral decorre
in re ipsa
, diante dos reiterados descontos em verba alimentar de pessoa idosa, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução ou majoração.

8. Por fim, os consectários legais foram corretamente fixados, em conformidade com a orientação do STJ (REsp 1.795.982/SP) e com as Súmulas 54 e 362, observando-se ainda o art. 406, §3º, do Código Civil, introduzido pela Lei nº 14.905/2024.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)